Tribunal: STF
Processo: HC 236444
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 877.239/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    1º FATO:



    “No dia 20 de outubro de 2017, por volta das 10h30min, na Rua dos Araquás, nº 96, Bairro Santa Fé, nesta Cidade, o denunciado JOHN HERBERT DE SOUZA trazia consigo para entrega de qualquer forma a consumo, drogas, quais sejam, 51 pedra de crack, pesando 8,04 g, e 66 porções de maconha, pesando aproximadamente 143 g (fl. 53 do IP), e, em comunhão de esforços e conjugação de vontades com MATEUS ALEXANDRE BERTI DE ALMEIDA, tinham em depósito e guardavam 163 porções de maconha, pesando 390g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (…) sem autorização e em desacordo com a determinação legal, consoante autos de apreensão da fl. 51 do IP e certidão da fl.57. 



    [...]



    6º FATO 



    Em data, hora e local não suficientemente especificados, mas entre às 21h do dia 28 de março de 2017 (fl. 11 do IP) e às 10h30m do dia 20 de outubro de 2017, nesta Cidade (fl. 04 do IP), os denunciados JOHN HERBERT DE SOUZA e MATEUS ALEXANDRE BERTI DE ALMEIDA, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, receberam e ocultaram, em proveito próprio, as placas IQA0096, do veículo GM/Celta 4P Spirit, cor vermelha, sabendo ser produto de crime, pois furtadas de Bruno Emanuel Roeder Gonçalves, como é do boletim de ocorrência 8918/2017 (fl.11). 



    [...]



    A despeito de John ser tecnicamente primário, não foi beneficiado com a minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista que “havia completado a maioria poucos meses antes da prisão, ostenta diversos antecedentes infracionais, incluindo, dentre outros, atos infracionais equivalentes a porte ilegal de arma de fogo, a ameaça e a receptação, duas delas transitadas em julgado antes dos fatos em análise”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Cinge-se a controvérsia acerca de possível flagrante ilegalidade, consistente na negativa à causa especial de diminuição de pena, capitulada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 



    Como relatado, o acórdão impugnado (fls. 45-63), foi julgado em 20 de março de 2019, assim como o trânsito em julgado se operou em 22 de abril de 2019. 



    O presente writ foi impetrado somente em 12 de dezembro de 2023 (folha 01), isto é, mais de 04 anos após o trânsito em julgado. 



    Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, devendo prevalecer a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. 



    "Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AgRg no HC 690.070/PR, de relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª Turma, DJe: 25/10/2021).



    […]



     A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem admitido que o habeas corpus seja utilizado em substituição ao recurso próprio, tampouco à revisão criminal, permitindo-se, contudo, em situações de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo que acabe por refletir na liberdade individual, a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Demais disso, o exame das alegações do impetrante se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos do artigo 105, I, "e" da Constituição Federal.



    […]



    Nada obstante, destaco não haver no acórdão impugnado nenhuma ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente